Tribunal: TJDFT
Processo: 0709709-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709709-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORTE ENERGIA S/A EMBARGADO: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por NORTE ENERGIA S/A contra a decisão unipessoal deste relator que homologou o pedido de desistência do recurso, formulado pela agravante CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A (ID 25660974). Aponta omissão no ato, registrando que havia pedido de reconhecimento de litigância de má-fé por parte da agravante/embargada, sujeitando-a à multa do art. 81 do CPC. Alega a ocorrência de fatos novos desde a data da contraminuta que confirmam a tese ora exposta, apresentando uma síntese dos fatos ocorridos no processo de origem desde 9/2/2021, data em que a ora embargante apresentou pedido de cumprimento de sentença. Sustenta que o pedido de desistência do agravo de instrumento é estratégia surpreendente e pouco ortodoxa, pois na mesma data ofertou exceção de pré-executividade com a mesma tese apresentada no referido recurso. Defende a tese de que a intenção da agravante/embargada é protelar o cumprimento de sentença pela via da instauração de incidentes processuais vazios de sentido e da interposição de recursos teratológicos. Discorre sobre o comportamento da ora embargada, a fim de evidenciar o enquadramento nos arts.80, I e 77, II, do CPC, bem como a latente ofensa aos princípios norteadores da relação processual, disciplinados nos arts. 4o a 6o do mesmo diploma. Requer, assim, o acolhimento do recurso para que seja reconhecida a litigância de má-fé da agravante/embargada, aplicando-lhe a multa do art. 81 do CPC, a ser arbitrada por este tribunal. Pleiteia, ainda, seja a desistência da Construtora Central do Brasil S/A quanto à pretensão de compensação de crédito objeto da liquidação de sentença n. 0723309-39.2020.8.07.0001 comunicada ao juízo da 4a Vara Cível, onde tramita o cumprimento de sentença 0704993-41.2021.8.07.0001, para que surta os efeitos processuais devidos também na primeira instância. É o relatório. DECIDO. Os presentes embargos de declaração são opostos contra decisão unipessoal deste relator, o que autoriza o seu julgamento monocrático (art. 1.024, § 2o, do CPC). Notoriamente, o pedido de condenação da agravante/embargada nas sanções da litigância de má-fé, formulado pelo agravado/embargante em contrarrazões, não foi apreciado em virtude do pedido superveniente de desistência do recurso. Com efeito, a tese deduzida, com arrimo no art. 80, I e art. 77, II, do CPC, depende de incursão sobre o mérito recursal, a fim de verificar se está havendo conduta abusiva da parte adversa que autorize a imposição da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma, pois a litigância de má-fé não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Nesse cenário, os argumentos ora apresentados devem ser apresentados ao juízo de origem, a fim de que, acaso reconhecida a prática temerária ou protelatória da devedora, lhe seja imposta a sanção processual, pois essa não é restrita ao âmbito recursal. No que concerne à comunicação da desistência da Construtora Central do Brasil S/A quanto à pretensão de compensação de crédito objeto da liquidação de sentença n. 0723309-39.2020.8.07.0001 ao juízo a quo é medida que extrapola a competência deste relator, pois a decisão ora embargada limitou-se a homologar a desistência do agravo de instrumento, o que não alcança os processos em curso na origem. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021 16:00:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator